Tribunal: TCU
Processo: 020.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial que trata da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso TC/PAC 824/2007, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Pintópolis/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ley (Edileide) Lopes dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ley (Edileide) Lopes dos Santos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o, em regime de solidariedade com os Srs. Domingos Martins da Rocha e Arguinel Paixão Souza Pinto, já condenados por meio do Acórdão 4612/2022-TCU-Primeira Câmara , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR ORIGINAL (R$) TIPO 28/12/2009 340.000,00 Débito 16/04/2010 680.000,00 Débito 26/10/2010 170.000,00 Débito 29/03/2011 510.000,00 Débito 04/08/2014 21.466,35 Crédito 05/08/2014 8,22 Crédito 12/08/2014 0,01 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Ley (Edileide) Lopes dos Santos a multa individual, no valor de R$ 1.000.000,00, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão à Funasa e aos responsáveis; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.